Tribunal: TJDFT
Processo: 0007430-27.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007430-27.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVILAZIO DE BRITO ALVES PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) EVILAZIO DE BRITO ALVES PINTO e expediu o ofício e decisão IDs 23588731/23588740. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LAZARO ALVES PINTO (CPF: 119.484.501-00) - QUINHÃO: 50% e ISABEL MARCELINO DE BRITO (CPF: 097.955.701-10) - QUINHÃO: 50%, neste precatório. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios